Tribunal: TJDFT
Processo: 0707842-83.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. NÃO COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE. PERSISTÊNCIA DE INTERESSE AO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos dos artigos 118 a 120, do Código de Processo Penal, é de se negar provimento a pedido de restituição de bens apreendidos, relacionados ao crime em apuração, enquanto interessarem ao processo e ainda quando inexistir certeza quanto ao direito dos requerentes sobre tais objetos.
2. Recurso conhecido e desprovido.